Tribunal: STF
Processo: ARE 1218248
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidora pública municipal. Afastamento. Recolhimento de contribuição previdenciária. 4. Majoração de honorários advocatícios nos termos do CPC. Precedentes. 5. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.